Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (ADVOGADO), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - CPF: 453.886.526-53 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), FORESVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 05.845.473/0004-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE SOUZA FILHO - CPF: 044.617.988-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FORESVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 05.845.473/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PINHEIRO PINA - CPF: 149.047.318-16 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 035.166.948-58 (AGRAVANTE), MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 375.542.378-29 (AGRAVANTE), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (AGRAVADO), SEVILLE DO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 68.196.021/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECLUSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. REDISTRIBUIÇÃO POR REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. VALIDADE. INTIMAÇÕES REGULARES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegavam incompetência absoluta da Justiça Estadual, nulidades processuais e excesso de execução quanto aos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há incompetência da Justiça Estadual diante de suposto interesse da União; (ii) verificar a ocorrência de nulidade por violação ao princípio do juiz natural em razão de redistribuição processual; (iii) aferir eventual nulidade das intimações; e (iv) definir se é possível alterar os critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial, à luz de entendimento superveniente do STJ.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse jurídico da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal, tratando-se de relação de natureza civil entre particulares, além de já operada a preclusão após o trânsito em julgado.

4. A redistribuição do feito decorreu de reorganização judiciária legítima, fundada em critérios objetivos, não configurando violação ao princípio do juiz natural, nos termos do art. 43 do CPC.

5. As intimações realizadas em nome de advogada regularmente constituída são válidas, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo ou requerimento expresso de exclusividade.

6. A pretensão de substituição dos índices de correção e juros pela taxa SELIC encontra óbice na coisa julgada, sendo vedada a modificação dos critérios expressamente fixados no título executivo, ainda que haja entendimento jurisprudencial posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de interesse jurídico da União e o trânsito em julgado da decisão afastam a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

2. A redistribuição processual decorrente de reorganização judiciária não viola o princípio do juiz natural quando fundada em critérios objetivos.

3. São válidas as intimações realizadas em nome de qualquer advogado constituído, inexistindo nulidade sem requerimento expresso de exclusividade.

4. É vedada, em cumprimento de sentença, a alteração dos critérios de atualização do débito fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXVI e LIII; CPC, arts. 43 e 1.015, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.922.248/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/10/2021; Tema 1.061/STJ; TJ-MT, N.U 1008173-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJE 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA
e
ELAINE APARECIDA ALVAREZ DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015968-81.2011.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelas agravantes.

Em suas razões recursais, as agravantes suscitam, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, alegando interesse jurídico da União, uma vez que a dívida decorre de contrato de permissão de serviço público Porto Seco e os veículos estariam sujeitos a processo de perdimento na esfera federal. Invocam cláusula de eleição de foro da Justiça Federal e precedentes do STJ (AREsp 1.312.137/MT).

Sustentam a nulidade do processo por violação ao princípio do juiz natural, em razão da redistribuição dos autos da 21a para a 4a Vara Cível sem fundamentação, e vício nas intimações, alegando que atos decisórios cruciais não foram devidamente comunicados, cerceando a defesa.

No mérito, alegam excesso de execução. Argumentam que a sentença exequenda, ao fixar juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, fazendo referência ao art. 406 do Código Civil, incorreu em contradição. Defendem a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, sob pena de
bis in idem
.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente deferido por erro material, contradição entre fundamentação e dispositivo, vício este sanado em sede de Embargos de Declaração (id.345006388), resultando no indeferimento da liminar.

A parte agravada, devidamente intimada (id.344432363), deixou de apresentar contrarrazões (id.351061865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, houve o recolhimento do preparo e volta-se contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dele conheço.

Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual

As agravantes buscam o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Todavia, a insurgência não prospera. A relação jurídica em execução é de natureza civil, tratando-se de cobrança de armazenagem entre particulares. Conforme pontuado na decisão monocrática anterior, a União não figura no polo passivo, nem demonstrou interesse na lide.

Ademais, as penas de perdimento que originaram a dúvida sobre a propriedade dos bens foram anuladas em sede federal, esvaziando o argumento de interesse da Fazenda Pública Federal.

A sentença já transitou em julgado na Justiça Estadual, operando-se a preclusão sobre a competência territorial e funcional.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar de nulidade por violação ao princípio do juiz natural

Alegam as recorrentes que a redistribuição dos autos da 21a Vara Cível para a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá ocorreu de forma imotivada, violando o princípio do juiz natural (Art. 5o, LIII, CF).

Sem razão. Compulsando os autos e as informações administrativas deste Tribunal, verifica-se que a 21a Vara Cível de Cuiabá foi extinta em virtude de processo de reorganização judiciária conduzido por ato normativo legítimo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A redistribuição do acervo processual para a 4a Vara Cível obedeceu a critérios objetivos de divisão de competência e carga de trabalho, não se tratando de escolha arbitrária ou discricionária das partes ou do magistrado.

Trata-se de hipótese de perpetuação da jurisdição mitigada pela alteração da organização judiciária, o que é plenamente válido nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil.

Rejeito

a preliminar de nulidade por violação ao juiz natural.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar de nulidade das intimações

Sustentam as agravantes a existência de nulidade insanável, ao argumento de que não foram devidamente intimadas de decisões relevantes, notadamente aquela que determinou o retorno dos autos da Justiça Federal para a Justiça Estadual.

Entretanto, o exame dos autos revela que todas as publicações no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) foram realizadas regularmente em nome da advogada Dra. Débora Nahime Astolpho, que detinha poderes nos autos através de substabelecimento.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo requerimento expresso para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, é válida e eficaz a intimação realizada em nome de qualquer um dos advogados constituídos.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 115 E 187/STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A comprovação do motivo de força maior ou justa causa a justificar a prorrogação do prazo judicial conferido para a regularização dos vícios processuais deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos.

2. No caso, a parte agravante foi regularmente intimada para comprovar ser beneficiário da justiça gratuita ou promover o recolhimento das despesas processuais, assim como para demonstrar a regularidade da representação processual. No entanto, deixou de transcorrer o prazo que lhe foi conferido sem qualquer manifestação (certidão de e-STJ, fl. 191).

3. Apenas após a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 115 e 187 do STJ, é que o agravante apresenta a tese de que existia motivo de força maior que o impossibilitava de cumprir o despacho que determinou a regularização processual. Cumpriria ao recorrente, no prazo conferido pelo despacho de e-STJ, fl. 19 (publicado em 26/3/2021), invocar a impossibilidade do cumprimento das diligências ali determinadas, comprovando a impossibilidade de acesso aos autos físicos que tramitam na primeira instância. Isso, contudo, não ocorreu, estando correta a decisão proferida pela Presidência do STJ que não conheceu do apelo especial.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, é válida a intimação na qual conste apenas o nome de um dos causídicos habilitados a receber intimações, a não ser que haja pedido expresso para que tais atos processuais sejam publicados, exclusivamente, em nome de determinado patrono. No presente caso, não há requerimento expresso para as publicações em nome do causídico mencionado pelo recorrente, inexistindo a suscitada nulidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.922.248/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021.) (destaquei)

N
ão havendo prova de falha no sistema de intimação oficial, a inércia da parte após a publicação regular acarreta a preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Rejeito a preliminar de nulidade das intimações.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mérito

A controvérsia reside na aplicação do art. 406 do Código Civil. As agravantes defendem que a SELIC deve substituir a cumulação de juros (1%) e correção (INPC).

Ocorre que a sentença exequenda, proferida em 2017 e transitada em julgado em 2018, foi explícita ao fixar: "juros moratórios no percentual de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC".

Embora o STJ tenha pacificado no Tema 1.061 que a taxa do art. 406 é a SELIC, tal entendimento não pode retroagir para modificar título judicial já estabilizado pela coisa julgada material. A execução deve fidelidade ao título. Alterar os índices agora, após o trânsito em julgado, violaria o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. A jurisprudência do STJ veda a alteração de critérios de atualização fixados expressamente no título exequendo.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO DÉBITO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE SUPERVENIENTE (TEMA 1.101/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou critérios de atualização do débito com base no INPC e juros nos moldes definidos no título executivo, rejeitando pretensão de adequação aos parâmetros do Tema 1.101/STJ e de aplicação da taxa SELIC como índice único.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível aplicar, em fase de cumprimento de sentença, a limitação dos juros remuneratórios conforme o Tema 1.101/STJ, mesmo após o trânsito em julgado das decisões anteriores; e (ii) se é admissível a substituição dos critérios fixados no título executivo pela taxa SELIC, em razão de superveniência de entendimento jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação oportuna quanto aos critérios de cálculo do débito, nas fases processuais adequadas, enseja preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

4. A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não autoriza a desconstituição de situações jurídicas definitivamente estabilizadas, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

5. A pretensão de aplicação do Tema 1.101/STJ revela-se incompatível com a fase executiva, pois implicaria inovação indevida em relação a critérios já fixados no título executivo judicial.

6. A substituição dos índices de correção monetária e juros pela taxa SELIC configura alteração do conteúdo do título executivo, providência vedada no cumprimento de sentença, ainda que haja evolução jurisprudencial posterior.

7. A coisa julgada material impede a incidência retroativa de novos entendimentos jurisprudenciais sobre relações jurídicas já definitivamente decididas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de precedente qualificado não autoriza a rediscussão de critérios de cálculo do débito já definidos por decisão transitada em julgado.

2. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos índices de correção monetária e juros fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.”

(N.U 1008173-08.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026) (destaquei)

Portanto, não vislumbro vícios na decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que as matérias de ordem pública foram devidamente enfrentadas e as questões de mérito encontram óbice na imutabilidade da coisa julgada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026